Tribunal: STJ
Processo: 0077968-52.2013.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1269399 - SP (2018/0064236-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BROOKFIELD
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: TATUAPE CONDOMINIUM CLUB
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO ZITO E OUTRO(S) - SP237083
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
RECONSIDERAÇÃO.
SÚMULA 115/STJ.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DO
DO CDC. NÃO
ART. 26
INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO
LOCAL
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pretensão cominatória de obrigar a
construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não
se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de
modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no
do Código de
art. 26
Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 3599018b-322c-4925-9e01-1a270f3041ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1269399 - SP (2018/0064236-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BROOKFIELD
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: TATUAPE CONDOMINIUM CLUB
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO ZITO E OUTRO(S) - SP237083
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. NÃO
INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO
LOCAL
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pretensão cominatória de obrigar a
construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo
não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de
serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26
do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
(atual denominação de Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.) contra a
decisão de fls. 668-670, da lavra desta relatoria, que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a incidência da Súmula 115/STJ.
Irresignada, a agravante pugna pela reforma da monocrática, aduzindo, em resumo,
que "o Recurso Especial, foi interposto de maneira regular e por advogado devidamente
representado. Posteriormente, a antiga banca renunciou o mandato e a i. serventia atestou que a
partir daquele momento a representação da agravante estaria irregular, por este motivo foi
necessário regularizar a representação. Veja que a regularização não teve qualquer relação com o
" (fl. 674).
recurso manejado
Apesar de intimada, a parte agravada não ofertou impugnação, deixando transcorrer
o prazo franqueado, conforme noticia a certidão de fl. 715.
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51154960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:15
Código de Controle do Documento: d3085085-239d-4e92-af70-00e8b04c6294

VOTO
Noticiam os autos que TATUAPÉ CONDOMINIUM CLUB, aqui agravado, ajuizou
ação de obrigação de fazer em face da agravante, cujo pedido foi julgado procedente pelo Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de São Paulo, Foro Regional III, Tatuapé, no sentido de que a
demandada realize reformas necessárias para correção dos vícios construtivos apontados.
O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação, confirmado a r.
sentença, nos termos do v. acórdão de fls. 509-517, assim ementado:

"OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação de obrigação de fazer - Defeitos na obra -
Pleito de reparação destes - Procedência - Recurso da ré - Decadência - Não
ocorrência - Aplica-se ao caso o prazo de 10 anos do art. 205 do CC: Súmula
194 e jurisprudência - Imóvel entregue em 2011 e ação ajuizada em 2013 -
Laudo que aponta as vagas em desacordo com a legislação vigente - Parecer
técnico parcial apresentado pela apelante que não merece acolhimento - Apelo
desprovido." (fl. 513)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 526-530).
Nas razões do recurso especial, a agravante apontou violação aos arts. 11, 371, 489,
II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, ao art. 445 do Código Civil e ao art. 26, II,
§ 1°, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, além de negativa de
prestação jurisdicional, que o prazo aplicável à hipótese é o decadencial, de 90 (noventa) dias,
visto tratar-se de vícios aparentes, de fácil constatação, e, subsidiariamente, o prazo prescricional
de um ano.
O apelo foi inadmitido, motivando a interposição do agravo em recurso especial,
que, por sua vez, não foi conhecido por esta relatoria, conforme decisão de fls. 668-670, que
entendeu, naquela ocasião, pela aplicação do óbice da Súmula 115/STJ.
Diante das razões exposta no agravo interno, reconsidero a decisão agravada, ao
.
tempo que passo a uma nova análise do agravo em recurso especial
Pois bem. A parte agravante requer a declaração de nulidade do acórdão de 2o grau,
por negativa de prestação jurisdicional. Contudo, v. acórdão recorrido está suficientemente
fundamentado. O eg. TJSP afastou a prejudicial de decadência, ressaltando que "é pacífico na
jurisprudência que o prazo para ajuizamento de ação visando à reparação de defeitos na
".
construção é de 10 anos, como inclusive prevê a súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça
Não há, portanto, omissão, mas tão somente decisão contrária à pretensão das partes.
Vale dizer, nos termos da jurisprudência do STJ, "[n]ão se pode confundir decisão
contrária aos interesses da parte com contradição, obscuridade ou omissão. Tendo o Tribunal a
quo apresentado fundamentação bastante para subsidiar sua conclusão, com a efetiva análise dos
pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, não está obrigado a responder, um a um, os
argumentos lançados pela parte. Como é sabido e consabido, os embargos de declaração não se
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.827.728/AL, Relator
prestam a mero rejulgamento da causa
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
15/8/2024
20/12/2024
No tocante à questão de mérito, o Tribunal de Justiça, conforme anteriormente
assinalado, concluiu que a pretensão exercida em juízo pela autora da ação, ora agravada,
submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA51154960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:15
Código de Controle do Documento: d3085085-239d-4e92-af70-00e8b04c6294

"2. De início, afasto a preliminar de decadência do pleito.
Já é pacífico na jurisprudência que o prazo para ajuizamento de ação
visando à reparação de defeitos na construção é de 10 anos, como inclusive
prevê a súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Importante ainda ressaltar que a súmula 194 se aplica a qualquer defeito
presente na obra, inclusive aos que não sejam relativos à segurança ou solidez
da construção, ou seja, aos que não se aplicam ao artigo 618 do Código Civil,
desde que afetem, como mencionado na jurisprudência, acima se 'revelar
imprópria para os fins que se destina', como é o caso dos autos.
Dessa forma, tendo o imóvel sido entregue em
e a ação
07/04/2011
ajuizada em
, não há que se falar em prescrição.
04/11/2013
Ademais, ainda que se pudesse considerar a hipótese de que os defeitos
consistiriam vício redibitório, não pode o prato decadencial ser contado da
entrega pura e simples da obra, mas apenas do exato momento em que
constatado o problema, ou seja, com a plena ocupação da garagem e sua
utilização pelos condôminos, não cuidando a ré de demonstrar que esse lapso
de tempo decorreu in albis." (fls. 514/515)

Com efeito, o v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
DE CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO INEXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 205 E 618
DO CC/2002. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 83/STJ. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o,
IV, e 1.022 do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para
caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5
(cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC
/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no
prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na
vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
23/03/2020
).
25/03/2020
3. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da
demanda, concluiu que os vícios alegados são incontroversos e que foi
comprovada a responsabilidade das rés. Infirmar as conclusões do julgado
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que
encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Acerca dos honorários sucumbenciais, o STJ firmou o entendimento de que
"o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
13/02/2019
29/03/2019
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 1.633.302/DF, relator
, Quarta
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
)
1/3/2021
22/3/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51154960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:15
Código de Controle do Documento: d3085085-239d-4e92-af70-00e8b04c6294

QUE O IMÓVEL SERIA ENTREGUE COM ADEGA CLIMATIZADA.
ENTREGA EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES
ANUNCIADAS.
SANEAMENTO
DO
VÍCIO
CONSTRUTIVO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL. ART. 205 DO CC/2002.
1. O entendimento desta Corte é de que "a pretensão cominatória de obrigar a
construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo
não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de
serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26
do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp 1.863.245/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
24/8/2020
DJe de
).
27/8/2020
2. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quando o provimento
jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se
pretende com a instauração da demanda.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.294.075/DF, relator
, Quarta
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
14/3/2023

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, o qual foi interposto contra acórdão que reformou sentença que
havia reconhecido a decadência em ação de obrigação de fazer por vícios
construtivos.
2. A parte agravada busca a condenação da parte agravante na obrigação de
sanar vício referente à impossibilidade de instalação de aparelhos de ar
condicionado, com pedido subsidiário de indenização.
3. O Tribunal de origem decidiu que, constatado vício construtivo, o prazo é
de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador,
conforme art. 618 do Código Civil, e que a ação pode ser proposta no prazo
prescricional de 10 anos, em consonância com a orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de obrigar a
construtora a sanar vícios construtivos está sujeita ao prazo decadencial do
art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ou ao prazo prescricional do art.
205 do Código Civil.
III. Razões de decidir
5. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios
construtivos não se confunde com a mera substituição de produto ou
reexecução de serviço, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor.
6. O prazo de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia e não
se trata de prazo prescricional ou decadencial. O prazo prescricional para
pleitear a indenização correspondente é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a
sanar vícios construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para pleitear a
indenização por vícios construtivos é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código Civil, art. 205;
Código de Defesa do Consumidor, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.8.2020; STJ, AgInt
Documento eletrônico VDA51154960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:15
Código de Controle do Documento: d3085085-239d-4e92-af70-00e8b04c6294

no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 12.6.2023."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.389.900/SP, relator Ministro JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA
7/4/2025
)
10/4/2025

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para, em nova apreciação,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 20.000,00 para R$
22.000,00, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51154960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/10/2025 22:49:15
Código de Controle do Documento: d3085085-239d-4e92-af70-00e8b04c6294

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.269.399 / SP
Número Registro: 2018/0064236-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00779685220138260002 779685220138260002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: TATUAPE CONDOMINIUM CLUB
ADVOGADOS : FLÁVIO MARQUES RIBEIRO - SP235396
FERNANDO AUGUSTO ZITO E OUTRO(S) - SP237083
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A
ADVOGADO : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: TATUAPE CONDOMINIUM CLUB
ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO ZITO E OUTRO(S) - SP237083
Documento eletrônico VDA51585801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 3f1b411f-6ca9-4156-830e-719a5ef08e8d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 3f1b411f-6ca9-4156-830e-719a5ef08e8d